Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão de ID: 46037387, conforme certidão de trânsito em julgado vista no ID: 47476743, o processo se encontra na fase de elaboração de cálculos. No ID 44146932, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FABIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FATIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 10928945 – Págs. 4-6; e, b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 43691833), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10928963. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou ciência (ID 48467054). No ID 10928945, fls. 158-160/PDF, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos processualmente. No ID 10928963, os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento), bem como foram fixados os honorários à execução. Os EE n. 2009.00.2.010044-9 transitaram em julgado (10/3/2016), conforme consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal. A cópia do acordão proferido nos respectivos embargos à execução foi acostada no ID 10928942. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FABIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FATIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários à execução fixados no ID 10928963, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador